Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-96.2018.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007089-96.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 965.359.111-87 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA 1 DELEGACIA DE POLICIA DE TANGARA DA SERRA - SR. JOAO ROMANO DA SILVA JUNIOR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007089-96.2018.8.11.0055

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO REGISTRADA NO SINARM – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – POSSÍVEL INTERESSE AO PROCESSO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007089-96.2018.8.11.0055

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudio Pereira da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida.

A defesa afirma que a pistola foi apreendida no interior da empresa de
Claudio
e que há prova inequívoca da propriedade e legalidade do bem [certificado de registro emitido pelo SINARM].

Destaca que o art. 5º do Estatuto do Desarmamento autoriza “
o seu proprietário a manter sua arma no interior de sua residência e em seu local de trabalho, desde que seja o titular pelo estabelecimento ou empresa
”.

Com essas considerações, requer a restituição do bem apreendido.

Em contrarrazões, o Ministério Público combate os argumentos postos, dando pelo acerto da decisão guerreada (id. 88212999).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 95721989).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007089-96.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Claudio Pereira da Silva
foi denunciado [Processo n. 0019243-49.2018.8.11.0055] pela prática do crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Narra a denúncia que:

“
No dia 18 de agosto de 2017, por volta das 22h
, (...),
uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em um estabelecimento comercial, onde foi recebida pelo proprietário
Claudio
, ora denunciado.

Ocorre que durante a conversa, foi notado pelos milicianos um volume na cintura do denunciado, sendo questionado se estaria armado, momento em que o mesmo afirmou que sim e entregou a arma aos policiais, sendo conduzido com a arma de fogo para unidade policial.

Destarte que, em seu interrogatório policial, afirmou ser o proprietário da referida arma e das munições, bem como que teria o registro da arma, mas esta não foi apresentada nos autos, além de que o mencionado registro, ainda que exista, não autoriza o denunciado a portar aludida arma de fogo
”.

Anteriormente à apresentação da denúncia, a defesa protocolou pedido de restituição do bem junto ao Delegado de Polícia, que o indeferiu, nos seguintes termos:

“
A situação fática apresentada retrata não a posse irregular de arma de fogo, mas o porte ilegal de arma de fogo, descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, razão pela qual será instaurado inquérito policial, cuja arma de fogo em questão seguirá para exame pericial, e ao término do IP ao Poder Judiciário, nos termos do art. 11 do CPP
” (id. 67095455 - Pág. 5).

Em razão desse fato, a defesa impetrou mandado de segurança [Autos n. 7089-96.2018.8.11.0007] perante o juízo de origem, pleiteando a restituição do bem apreendido (arma de fogo, espécie pistola, marca Taurus, modelo PT8, 8, n. KJP89982, calibre .380, cadastro SINARM n. 2016/008691369-69), contudo, o pedido foi novamente indeferido, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do indeferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado, caso a autoridade indigitada coatora apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial, ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar de fls. 26/ 27:

[...]

No caso vertente com base unicamente nos fatos narrados na exordial e nos documentos atrelados à petição inicial, não restou demonstrado, ao menos por ora, de forma inequívoca a relevância do direito invocado e ainda a ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Isso porque, constam informações de que foi instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, ocasião em que a arma passará por exame pericial, sendo temerária a sua restituição neste momento.

Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, com fundamento no artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/09, INDEFIRO A LIMINAR requestada, vez que não evidenciados de plano os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Com efeito, a arma apreendida se encontrava em situação de possível ilegalidade no momento da suposta prática criminosa, tendo em vista que o impetrante foi flagrado aparentemente fora das situações do caput do art. 5° da Lei n° 10.826/03, possivelmente realizando a segurança privada, em poder do armamento, sem possuir a autorização relativa ao respectivo porte.

O porte de arma de fogo, conforme art. 6°, do Estatuto do Desarmamento, é proibido em todo o território nacional, salvo em casos excepcionais. Nesse sentido, excepcionalmente, a Polícia Federal poderá conceder porte de arma de fogo desde que o requerente demonstre a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, além de atender as demais exigências do art. 10 da Lei 10.826/O3, situação diversa da existente nos autos.

Ademais, a regra inserta no artigo 118, do CPP, estabelece que as coisas apreendidas devem assim permanecer até o trânsito em julgado, enquanto interessarem ao processo, razão porque a restituição antecipada será possível desde que elas não mais interessarem ao processo e que não haja dúvida sobre o direito do reclamante (art. 120, do CPP).

No caso em questão, a pistola, marca Taurus, calibre .380, n. KJP89982, possível instrumento de crime, deverá permanecer à disposição da Justiça, notadamente porque a persecução penal sequer foi iniciada, e a arma de fogo ainda deverá passar por perícia de balística e, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, a teor do art. 91, II, do CP e do art. 25 da Lei n. 10.826/03. (...)

Logo, não se verifica violação ao direito líquido e certo do impetrante, sendo inviável, neste momento, a restituição ao proprietário.

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, formulada por Claudio Pereira da Silva contra ato que intitula de ilegal e arbitrário do Delegado de Polícia Civil da 1ª Delegacia da Polícia de Tangará da Serra/MT, Dr. Joio Romano da Silva Junior e, por isso, JULGO IMPROCEDENTE 0 respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, DENEGANDO a ordem mandamental pleiteada.

Portanto, DECLARO O feito EXTINTO COM RESOLUCAO DE MERITO, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC.
” (id. 67119518)

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação criminal, buscando a restituição do artefato bélico, entretanto, sem razão.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, de três aspectos.

O primeiro deles é a
propriedade
do bem pelo requerente [artigo 120,
caput
, do Código de Processo Penal], o segundo é a
ausência de interesse
em sua custódia [artigo 118 do CPP] e o terceiro é o bem
não
se encontrar sujeito à pena de
perdimento
[artigo 91, II, do Código Penal].

Em relação ao primeiro item, de fato, há comprovação da propriedade e registro da arma de fogo junto ao SINARM. Todavia, o segundo aspecto e, principalmente, o terceiro não estão preenchidos, pois em consulta ao Sistema PJe 1º grau, nos autos de origem n. 00019243-49.2018.8.11.0055, verifiquei que o processo se encontra em fase de prolação de sentença, estando sujeito à decretação de perdimento, o que inviabiliza o deferimento do pleito neste momento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021